Tribunal: TJSP
Processo: 1011979-55.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Duplicatas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Juiz que é o destinatário da prova, nos termos do art. 370, do CPC - Indeferimento de prova testemunhal ante a presença de documentos suficientes à elucidação da questão - Recorrente que confessou ter recebido as mercadorias relativas às notas fiscais - Preliminar

Ementa:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Duplicatas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Juiz que é o destinatário da prova, nos termos do art. 370, do CPC - Indeferimento de prova testemunhal ante a presença de documentos suficientes à elucidação da questão - Recorrente que confessou ter recebido as mercadorias relativas às notas fiscais - Preliminar rejeitada - Apelada que apurou a higidez das cártulas, fato que não impede a circulação dos títulos, sem vinculação aos negócios subjacentes - Ausente prova do pagamento, ônus que cabia à autora (artigo 373, inciso I, do CPC), conclui-se que os títulos foram encaminhados a protesto em exercício regular de direito - Apelo desprovido, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da apelada, de dez para doze por cento, tanto do valor atualizado atribuído à causa principal, quanto da condenação no pedido reconvencional.